Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-45.2022.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INTERESSE ANTERIORMENTE ATENDIDO. ALUNO MATRICULADO EM UNIDADE DE ENSINO DA REDE PÚBLICA. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA, NO CURSO DO ANO LETIVO, PARA OUTRA UNIDADE DE ENSINO AINDA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR. ALTERAÇÃO QUE ATENDE A CONVENIÊNCIA ATUAL DA GENITORA. VOLUNTARISMO A QUE NÃO ESTÁ SUJEITO O PODER PÚBLICO. CAMPANHA DE MATRÍCULA. ESTRATÉGIA PARA ORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS A SEREM PRESTADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS. PROCEDIMENTO SUJEITO A CRITÉRIOS DE ISONOMIA E RAZOABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL DA MENOR. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. O Estado brasileiro, atendendo ao dever constitucional que lhe foi imposto de garantir educação às crianças e adolescentes (Art. 208, I, CF/88[21]), estabeleceu sistema normativo certificador desse direito social.
3. A universalização do acesso à educação infantil está constitucionalizada, estruturada e institucionalizada em normas garantidoras de direitos fundamentais de prestação. É dever do Estado prestar serviços educacionais. É direito do autor/recorrente, no exercício da cidadania, exigir atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos, que a ele devem fornecer educação infantil.
4. Conquanto inegável o dever que tem o Estado de garantir à criança acesso à educação, direito fundamental indisponível, não está, todavia, o Poder Público sujeito a voluntarismo da parte ou de quem a represente, daí porque nem mesmo a concretização de direitos fundamentais e seu pleno exercício se podem fazer sem observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. De fato, não pode ficar ao exclusivo talante dos pais a ordenação da vida escolar de seus filhos, isso porque a existência de vagas na educação infantil demanda todo um planejamento interno da escola, a começar pelo número limitado de alunos em sala. A distribuição de vagas envolve, ademais, planejamento alimentar, do espaço físico, do número de funcionários. Enfim, a elaboração de sistemática que visa a prevenir superlotação das salas de aula com grave violação a direitos dos alunos.
5. Atendido o interesse do menor de ingressar no ensino infantil em escola pública próxima a sua residência, não há que se falar em negativa do Estado no fornecimento de direito prestacional à educação, quando pretendida, no curso do ano letivo, a imediata transferência para outra unidade de ensino em decorrência de limitações físicas da genitora preexistentes à matrícula já efetivada. 5.1 Não tem o autor direito subjetivo que a ele assegure, a depender de sua exclusiva conveniência, vaga em sistema de transferência para ingressar em unidade de ensino da rede pública, notadamente porque ausente qualquer circunstância superveniente excepcional no quadro de saúde da genitora capaz de justificar a adoção de tal medida.
6. Do prequestionamento. Não tem cabimento a exigência colocada ao magistrado de que seja feita expressa referência, em razões de decidir, a inúmeros dispositivos de lei que a seu talante relaciona o apelante, porquanto sedimentada nesta Corte de Justiça orientação no sentido de que o julgador “não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte”. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020).
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.